Tribunal: TJPA
Processo: 0800629-02.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800629-02.2018.8.14.0015
APELANTE: ANTONIO MARIA RAMOS DE FRANCA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800629-02.2018.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: ANTONIO MARIA RAMOS DE FRANCA
ADVOGADO: MYLLENE OLIVEIRA SANTIAGO – OAB/PA 21.440-B
APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DVPAT S/A
ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292
ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA E/OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA MAIS DE 4,5 ANOS APÓS O EVENTO DANOSO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO SINGULAR QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. É cediço que o marco inicial da contagem do prazo prescricional é da data do sinistro, sendo aceito, entretanto, alteração deste marco quando ocorrer:
a) a existência de pedido administrativo
– o que só ocorreu em 14.09.2016 aquando já ultrapassado o prazo prescricional de 3 anos do evento danoso (12.09.2013); b) o pagamento efetuado pela seguradora na via administrativa -
não houve pagamento administrativo
e c) a consolidação das lesões em momento posterior ao evento danoso, devidamente comprovada –
o que não há prova nos autos
.
2. Não havendo nos autos qualquer causa suspensiva e/ou interruptiva da fluência do prazo prescricional e tendo a presente demanda sido proposta somente no ano de 2018 em relação à evento ocorrido em setembro/2013, é inconteste a ocorrência da prescrição trienal a fulminar o direito do recorrente.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800629-02.2018.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: ANTONIO MARIA RAMOS DE FRANCA
ADVOGADO: MYLLENE OLIVEIRA SANTIAGO – OAB/PA 21.440-B
APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DVPAT S/A
ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292
ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTONIO MARIA RAMOS DE FRANCA objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/Pa, que julgou improcedente a presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida em face de BRADESCO SEGUROS S/A e SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 1691870, o Apelante sustém a necessidade de reforma da decisão guerreada aduzindo que a presente ação “
se encontra dentro do prazo prescricional, para requerer a indenização referente ao seguro obrigatório de DPVAT, de modo que o laudo definitivo do IML foi expedido em 25 de maio de 2016, após alta ortopédica definitiva concedida em 13 de maio do mesmo ano, pelo médico que acompanhava o tratamento e, ainda, a ação em epígrafe foi proposta em 18 de fevereiro de 2018, portanto, dentro do prazo de lei
”. Assim, pugna pelo afastamento da prescrição trienal, com o respectivo retorno do feito ao juízo de 1º grau para regular processamento.
Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões (Id 1691876) requerendo a manutenção da decisão guerreada em todos os seus termos.
Com a distribuição dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020.
Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem Preparo em razão do beneplácito da gratuidade da ação.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da verificação da ocorrência da prescrição a fulminar a pretensão do ora recorrente, analisando-se, para tanto, o momento em que o Recorrente teve ciência de sua incapacidade.
Sustenta o recorrente ter sido vítima de acidente em 12.09.2013, somente teve ciência inequívoca de sua incapacidade na emissão do laudo definitivo do IML nº 2016.02.001639-TRA, expedido em 25.05.2016 (Id 1691791).
Entretanto, ao revés do asseverado, a ciência de sua incapacidade se deu em momento anterior à expedição do referido laudo pericial.
Constata-se que o Apelante registrou Boletim de Ocorrência nº 00118/2016.000597-0 em 03.11.2016, mais de 03 anos após a data do acidente, asseverando que
“... foi a vítima e sofreu graves lesões em decorrência do acidente de transito conforme LAUDO MÉDICO EXPEDIDO PELO HOSPITAL METROPOLITANO DE ANANINDEUA/PA”.
(grifei)
Os laudos descritos pelo Apelante no referido boletim de ocorrência referem-se aos documentos existentes nos autos de Id 1691795 – pág. 1/3, todos emitidos em datas anteriores ao documental do IML nº 2016.02.001639-TRA.
Soma-se a isso, o fato de que o Laudo Médico do IML a que se refere o autor (nº 2016.02.001639-TRA) é uma PERÍCIA COMPLEMENTAR, fazendo expressa menção à exame de lesão corporal realizado em 30.10.2013 (Laudo nº 70289/2013), bem próximo à data do acidente, entretanto, não colacionado aos autos pelo Apelante.
É cediço que o marco inicial da contagem do prazo prescricional é da data do sinistro, sendo aceito, entretanto, alteração deste marco quando ocorrer:
a) a existência de pedido administrativo
– o que só ocorreu em 14.09.2016 quando já ultrapassado o prazo prescricional de 3 anos do evento danoso (12.09.2013);
b) o pagamento efetuado pela seguradora na via administrativa
- não houve pagamento administrativo e
c) a consolidação das lesões em momento posterior ao evento danoso, devidamente comprovada –
o que não há prova nos autos. Assim, não há que se falar em alteração de termo inicial da prescrição, como pretende o recorrente.
Não há nos autos qualquer comprovação por parte do recorrente sobre lesões posteriores aos laudos emitidos pelo Hospital Metropolitano de Ananindeua, ainda em 2013 e/ou 2014, a postergar a ciência inequívoca de nova debilidade, bem como inexiste qualquer causa suspensiva e/ou interruptiva do prazo prescricional.
Desta forma não assiste razão ao apelante em ver modificada a decisão de primeiro grau, pois, o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de seguro obrigatório é de três anos, nos termos do art.
206
, § 3º, inciso IX, do
Código C
ivil (Súmula 405 do STJ), e o Apelante somente protocolou a presente ação em 2018, aproximadamente 4,5 anos após o sinistro.
Ademais, a supracitada Corte Superior de Justiça editou o Enunciado de Súmula nº 573, aperfeiçoando seu posicionamento sobre o tema, assentando que: “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.”
Sobre o tema, colaciono jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive deste E. TJE/PA:
PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008135-96.2013.8.14.0028 COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ APELANTE: FRANKLIN VIEIRA DE CASTRO ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO OAB 14558 APELADO: LIDER SEGURADORA S.A. APELADO: CIA BRADESCO SEGUROS S.A. RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 405/STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Tendo decorrido o prazo prescricional trienal entre a data do pagamento administrativo e a propositura da demanda indenizatória do seguro DPVAT, deve ser mantida a sentença que pronunciou a prescrição nos termos do art. 206, § 3º, IX do Código Civil e Súmula 405 do STJ. 2. No caso em exame, o apelante argumenta que o pagamento administrativo realizado em 04.02.2009 interrompeu o prazo prescricional, contudo, ainda que se considere a existência do pagamento afirmado pelo recorrente, ainda assim, houve o decurso do prazo de 03 anos, posto que, a presente demanda somente foi proposta em 23.07.2013. 3. Recurso conhecido e Desprovido. (TJ-PA - AC: 00081359620138140028 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 24/07/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/07/2018)
Apelação cível. Seguros. DPVAT. Prescrição. Ocorrência. Inexistência de causa interruptiva da contagem prescricional. Termo inicial do prazo prescricional é a data do sinistro. Prescrição trienal. Ocorrência. À unanimidade, deram provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70077410819, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 19/11/2018). (TJ-RS - AC: 70077410819 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 19/11/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/11/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - PRESCRIÇÃO TRIENAL - OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 206, § 3º, IX do CC/2002, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, em se tratando de seguro de responsabilidade civil obrigatório -Na ação de cobrança do seguro DPVAT, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Salvo nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência -Se a parte autora não comprova que esteve em tratamento médico para recuperar-se das lesões decorrentes do acidente automobilístico, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10024112237482001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 08/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019)
Assim, estando a decisão guerreada em total conformidade com o entendimento dos Tribunais pátrios, nada há a ser reformado.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO POR ANTONIO MARIA RAMOS DE FRANÇA, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/07/2020